Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019681-58.2020.8.11.0000
Recorrente: Ari Giongo
Recorrida: Ihabras S.A Indústria Químicas
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 92230452) interposto por Ari Giongo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76061961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO – EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS – BEM HIPOTECADO EM FAVOR DO EXEQUENTE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.419 E 1.422 DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação (Art. 1.419 do CC).
O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro. (Art. 1.422 do CC)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019681-58.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76145491), estes foram rejeitados no acórdão de id 91048955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Iharabras S.A. Indústrias Químicas, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à fazenda penhorada na execução movida pela agravante em face dos agravados por entender que, mesmo sendo incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões, deve-se aguardar a perícia determinada para apuração do valor da dívida.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar o imediato leilão do imóvel sub judice (Fazenda Leonardo), com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até apuração da perícia contábil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser determinada a suspensão da hasta pública designada, para que sejam apurados os valores discutidos nos autos, determinando a remessa dos autos ao contador judicial, em observância ao primado da menor onerosidade do devedor.
Recurso tempestivo (id 92279976) e preparado (id 92281452).
Contrarrazões no id 95279972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que o momento mais seguro e oportuno para se proceder ao leilão do imóvel seria após a consolidação do saldo devedor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No acórdão embargado, restou bem consignado que a fazenda que se pretende levar a leilão foi hipotecada em favor da empresa agravante/embargada, tendo, portanto, preferência a qualquer outro bem para satisfação do crédito e, mesmo que se apure um valor de dívida inferior aos R$11 milhões até então cobrados pela credora – observando-se que já restou incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões –, ainda assim é um direito da agravante excutir esta garantia, nos termos dos arts. 1.419 e 1.422 do CC, in verbis: (...)
Ademais, ainda que se considere a hipótese de ser efetuado o pagamento integral da arrematação (R$5,3 milhões) e que se considere apenas o valor incontroverso de R$8,3 milhões, ainda assim se apura o saldo incontroverso de cerca de R$ 3 milhões a ser satisfeito com a expropriação do bem.
Portanto, bem esclarecida a necessidade de prover o agravo para determinar o imediato leilão do imóvel sub judice (Fazenda Leonardo), com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até apuração da perícia contábil”. (id 91048955 - p. 3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 805 do CPC, amparada na assertiva de que deve ser determinada a suspensão da hasta pública designada, para que sejam apurados os valores discutidos nos autos, determinando a remessa dos autos ao contador judicial, em observância ao primado da menor onerosidade do devedor.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
5. O exame da alegada violação do princípio da menor onerosidade, da idoneidade e da viabilidade do bem oferecido à penhora demandaria, na hipótese, reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (mutatis mutandis)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.